Tribunal: STF
Processo: Rcl 39919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADI Nº 6.341. DESCUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, pela Igreja Santa de Jesus Cristo com fundamento nos arts. 102, I, “I”, e 105, I, “f”, da Constituição Federal, arts. 13 a 18 da Lei nº 8.038/1990, arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 988 do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800062-38.2020..8.029002, à alegação de afronta ao decidido na ADI 6.341-MC.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a reclamante narra ter impetrado mandado de segurança em face do Governador do Estado de Alagoas, por ter esse extrapolado “os limites impostos pele Lei Federal 13.979/20, e dessa forma a competência concorrente dos entes federativos, através do decreto nº. 69.541, de 19 de março de 2020 prorrogado por mais 08 (oito) dias pelo decreto nº. 69.577 de 28 de março de 2020 que ainda foi novamente prorrogado pelo decreto 69.624, de 6 de abril de 2020”.
    3. Aduz que a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro 2020, em seu art. 3º, §§ 8º e 9º, dispõe que: “§ 8º as medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020). § 9º. O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º”, e o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, em seu art. 3º, regulamenta quais são os serviços essenciais, incluindo as atividades religiosas em seu inciso XXXIX.
    4. Argumenta, então, que, ao editar os decretos retromencionados, o Governador de Alagoas extrapolou sua competência complementar, pois já haveria norma federal como norma geral, dando as diretrizes em relação aos serviços essenciais.
    5. Aponta o indeferimento da medida liminar no mandado de segurança pelo Tribunal alagoano no plantão judiciário, razão da presente reclamação, visto que tal ato contraria o que decidido na ADI 6.341-MC.
    6. Sustenta que “o ato impugnado fere de morte a proteção ao direito de exercício de cultos e crenças, garantidos nos incisos VI, VII e VIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Estes reafirmam seu compromisso com as liberdades religiosas e respeito às diferentes religiões”, como também “fere a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, além de ir de encontro ao Decreto Presidencial nº 10.292, de 25 de março de 2020, que em seu art. 3º, XXXIX, regulamentou quais são os serviços essenciais, incluindo as atividades religiosas como um deles.
    7.  Requer a concessão de medida liminar na presente reclamação “para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, e permitindo que a Agravante possa abrir seus templos para cultos religiosos, suspendendo-se o dispositivo inserto no Decreto estadual nº 69.541, de 19 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto estadual nº 69.577, de 28 de março de 2020”. No mérito, pede a procedência da reclamação com a cassação do ato reclamado.
    8. Deixo de solicitar informações às autoridades reclamadas, em decorrência da manifesta inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada violação da autoridade da decisão constitucional proferida na ADI nº 6.341-MC.
    3. Na ADI nº 6.341 foi questionada a compatibilidade da Medida Provisória nº 926/2020, no que alterou o art. 3º, caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da Lei Federal nº 13.979/2020. A ação direta foi proposta com o fito de averiguar se o Governo Federal, ao promover a alteração legislativa, teria violado a competência legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que tange à adoção de medidas de saúde (art. 23, II, da Constituição da República), bem como às normas de descentralização do Sistema Único de Saúde (arts. 198, I, e 200, I, do mesmo Diploma) pelos diversos entes federativos.
    4. Ao conceder, em parte, a medida cautelar, o Ministro Marco Aurélio, sem declarar a nulidade das normas impugnadas, adstringiu-se “a tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”. 
    5. Outrossim, em 15.4.2020, ao referendar a mencionada decisão, o Plenário desta Suprema Corte acrescentou-lhe “interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.
    6. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei): 
    “[...]
    Inicialmente, observa-se que o presente Mandado de Segurança foi impetrado após o expediente regular, e endereçado à Presidência desta Corte de Justiça para apreciação durante o plantão judiciário, nos termos do art. 77, I, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 2º da Resolução nº 71/2009, do Conselho Nacional de Justiça. 
    Analisando cuidadosamente os dispositivos que dispõem sobre a matéria, constata-se que a competência do Juízo Plantonista surge, tão somente, quando a urgência na apreciação do pedido impossibilite que se aguarde o horário regular de expediente, especialmente quando a demora na análise possa resultarem risco de prejuízo grave ou de difícil reparação. 
    Veja-se o que dispõe o art. 1º da mencionada Resolução, o qual estabelece as situações aptas a ensejar a análise excepcional durante o plantão judiciário, no que importa:
    Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
    a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;[...]
    f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.[...]
    Logo, para que se justifique a intervenção atípica durante o plantão judiciário, é imprescindível que o impetrante apresente fundamentação concreta,clara e inconteste quanto à urgência na apreciação da causa, bem como os motivos pelos quais o pleito não foi apresentado durante o expediente regular desta Corte de Justiça.
    No caso dos autos, pela simples leitura da petição inicial, aliada à análise da documentação colacionada, não é possível verificar, com clareza, as circunstâncias que reclamam a intervenção judicial durante o plantão judiciário.
    Em primeiro lugar, é preciso salientar que o ato normativo impugnado (fls. 36/39) foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 20 de março de 2020,ou seja, há aproximadamente 10 (dez) dias, de modo que o impetrante teve prazo suficiente para apresentar a sua irresignação durante o expediente regular, no entanto, optou por não fazê-lo, aguardando o segundo plantão judiciário subsequente a entrada em vigor do referido ato, o que evidencia a inexistência da urgência necessária para justificar a intervenção excepcional do Juízo Plantonista. 
    Ademais, ainda que se alegue que o Decreto Federal nº 10.292/2020 que alterou o Decreto nº 10.282/2020 para, dentre outras providências, incluir as ‘atividades religiosas de qualquer natureza’ dentre aquelas consideradas como essenciais, resguardando, portanto, o seu exercício e funcionamento somente foi publicado em 26 de março de 2020, ainda assim haveria tempo suficiente para que o presente mandamus fosse manejado durante o horário regular de funcionamento do Poder Judiciário Estadual, de modo a reforçar a impossibilidade de apreciação em sede de plantão.
    Como se não bastasse, constata-se que o art. 2º do ato normativo impugnado, em seu caput, estabeleceu, de forma expressa, que a suspensão do funcionamento dos estabelecimentos contidos no aludido dispositivo (dentre os quais os templos, igrejas e demais instituições religiosas inciso II) perduraria por 10 (dez) dias, a partir da 0 (zero) hora do dia 21 de março de 2020, de modo que o prazo estabelecido encerrar-se-á, a princípio, à 0 (zero) hora do dia 31 de março (terça-feira), ou seja, daqui a 02 (dois) dias, o que também vai de encontro à urgência necessária para a apreciação do pleito fora do expediente regular.
    Para além, constata-se que sequer restou comprovada a presença dos requisitos necessários à concessão de medida de urgência durante o plantão judiciário, notadamente o periculum in mora, uma vez que a exordial limitou-se a consignar, de maneira genérica, que ‘o fechamento total das igrejas do impetrante, [...] confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo’, sem sequer especificar em que consistiria tal risco, o que, francamente, não se vislumbra, em especial diante da exiguidade do prazo de suspensão do funcionamento.
    Com efeito, inexiste qualquer indício, muito menos prova irrefutável, de que o ato impugnado possa causar qualquer tipo de prejuízo irreparável ao impetrante caso não seja imediatamente sustado durante o plantão judicial.
    Ademais, convém salientar, apenas a título argumentativo e informativo, que o Poder Judiciário Federal, em juízo perfunctório realizado nos autos de Ação Civil Pública, determinou, dentre outras providências, a suspensão da aplicação dos incisos XXXIX e XL do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282/2020, inserido pelo Decreto nº 10.292/2020.
    Diante de todo o exposto, tendo em vista a não comprovação de situação de urgência (periculum in mora) que justifique a intervenção extraordinária por parte deste Juízo plantonista, nos termos do Regimento Interno do TJ/AL e da Resolução nº 71/2009, do CNJ, INDEFIRO o pedido liminar formulado, devendo ser procedida a regular distribuição do feito.”
    7. Da leitura da decisão reclamada, verifico que se trata de pedido de reforma de decisão judicial indeferitória de medida liminar em mandado de segurança, por ausência de comprovação dos requisitos, ao argumento de descumprimento ao que decidido na ADI nº 6.341-MC.
    8. Observa-se, portanto, que o juízo reclamado não negou a competência municipal para a disciplina da matéria, em conformidade com seu espaço decisório regulamentar e normativo, haja vista o desenho do pacto federativo na repartição de competências legislativas concorrente e comum administrativa. Em verdade, o juízo reclamado se limitou a verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, durante o período do plantão judiciário (relevância da fundamentação e risco de ineficácia da medida caso a liminar não seja deferida), concluindo pela inexistência de ambos. Assim, não há falar em inobservância do decidido nos precedentes paradigmas aqui apontados.
    9. Desse modo, a pretensão do Município reclamante consiste na impugnação e, por conseguinte, na reforma da decisão jurisdicional que lhe foi desfavorável, fato processual que deverá ser objeto de questionamento na via recursal adequada.
    10. Ou seja, não cabe a veiculação dessa modalidade de pretensão na via estreita da reclamação constitucional, que não se volta ao papel de sucedâneo recursal, conforme jurisprudência construída por este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, identifico os seguintes precedentes judiciais:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora